Tribunal: TJMT
Processo: 1004661-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004661-90.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MELISSA JUNG - CPF: 036.195.171-00 (RECORRENTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE MICAEL PRUDENCIO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO BATISTA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARILI KAISER JUNG (TERCEIRO INTERESSADO), WEMERSON BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MELISSA JUNG

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2o, I E IV
,
DO CP) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PROVA EMPRESTADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE OBSERVOU AS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS – EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO – DEFESA QUE SE MANTEVE INERTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS – NULIDADE AFASTADA – ALEGADA NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – VIOLAÇÃO AO ART. 413, §1o, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA NOS LIMITES DO ART. 413, DO CPP – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS FRÁGEIS – DEPOIMENTOS INDIRETOS (
HEARSAY TESTIMONY
) – INVIABILIDADE COMO PROVA – RECORRENTE DESPRONUNCIADA –
RECURSO PROVIDO
.

Assegurado às partes o direito de se insurgir contra a prova e refutá-la adequadamente, mostra-se válido o empréstimo dos elementos probatórios (STJ, HC 292.800/SC).

Não ocorre nulidade por excesso de linguagem, quando o magistrado singular aponta a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consignando a plausibilidade da tese acusatória para fins de pronúncia.

O testemunho indireto (
hearsey testimony
), isolado de outros elementos probatórios, não se apresenta apto para a formação de um juízo condenatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1004661-90.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MELISSA JUNG

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Melissa Jung
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que a pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, inscrito no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

A denúncia narra o seguinte:

“[...] Consta do procedimento investigatório que no dia 10 de julho de 2009, por volta das 21h45min, na residência particular situada na Av. Tiradente, n. 265, bairro Jardim Ipanema, próximo ao Rio Vermelho, nesta cidade, os denunciados GILBERTO BATISTA DA SILVA, MARILI KAISER JUNG, MELISSA JUNG, WEMERSON BATISTA DA SILVA e terceiro não identificado, agindo com unidade de desígnios e impelidos por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma de fogo tipo revólver, sendo somente uma apreendida às fls. 101, efetuou 10 (dez), disparos contra a vítima JORGE MICAEL PRUDÊNCIO, acarretando-lhe ferimentos que pela natureza e sede resultaram em morte, conforme Laudo de Necropsia e Mapa Topográfico de fls. 32/36 e Certidão de Óbito de fls. 07.

Restou apurado nos autos que os denunciados GILBERTO BATISTA PEREIRA e MARILI KAISER JUNG estão envolvidos com tráfico ilícito de entorpecentes na região do Sul do Estado, sendo que meses antes do assassinato da vítima, MARILI KAISER JUNG sofreu um assalto, ocasião em que lhe subtraíram três quilos de pasta base de cocaína, sendo que desde então a vítima passou a ser ameaça de morte por GILBERTO e MARILI, em razão destas pessoas estarem o acusando de ter participado do referido assalto.

Assim,
após prévio ajustamento entre os acusados, no dia dos fatos, a acusada MELISSA JUNG, a mando dos acusados GILBERTO BATISTA PEREIRA e MARILI KAISER JUNG, levou o acusado ERMERSON BATISTA DA SILVA e terceiro não identificado até a residência da vítima
, sendo ao chegaram no local permaneceu no veículo aguardando os executores do crime, que foram até a casa e chamaram a vítima.

Extrai-se dos autos, que ao sair de sua residência para ver quem estava lhe chamando a vítima foi surpreendida pelo WEMERSON e seu comparsa, que de inopino passaram a efetuar disparos de arma de fogo, atingindo-a com 10 (dez) tiros, e em seguida, com a ajuda de Melissa, evadiram-se do local levando as armas do crime.

Diante do exposto restou delineada a conduta de cada denunciado, sendo os acusados GILBERTO BATISTA PEREIRA e MARILI KAISER JUNG os mentores do crime, MELISSA JUNG a responsável pela logística, WEMERSON BATISTA DA SILVA e a terceira pessoa não identificada os executores do crime.

Resta, pois, demonstrada a torpeza com que o crime foi praticado, estampada na abjeta e repugnante intenção de vingança dos denunciados, nutrida em razão de acertos de dívida de drogas. De igual modo, resta assente o recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi atingida de surpresa, quando sequer poderia esperar tal atitude”
(sic denúncia de id. 80361605 – pág. 31).

Diante disso, a recorrente e os demais acusados foram denunciados como incursos nas sanções do art. 121, § 2o, inciso I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

A inicial foi recebida em 22 de dezembro de 2009 (id. 80361612 – pág. 20).

Em 13 de maio de 2010, determinou-se o desmembramento dos autos em razão da impossibilidade de localização da recorrente Melissa Jung, de modo que este feito seguiu, tão somente, em relação à acusada Melissa (id. 80361615 – pág. 15).

No mesmo ato, o magistrado singular determinou a citação por edital e sem o devido comparecimento, o feito permaneceu sobrestado desde 18 de junho de 2011.

Em 05 de novembro de 2020, aportou nos autos informação acerca do cumprimento do mandado de prisão em desfavor da recorrente, efetuando-se a sua citação pessoal (id. 80361615 – pág. 34). Em seguida, a recorrente apresentou resposta à acusação (id. 80361617 - pág. 02).

A decisão de pronúncia foi prolatada em 12 de fevereiro de 2021, encaminhou a recorrente ao julgamento pelo Tribunal Popular, pela prática do crime de homicídio qualificado, inscrito no art. 121, § 2o, inciso I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito.

Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão que acolheu o pleito ministerial de prova emprestada de outros feitos (ação penal dos outros réus), alegando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por não ter lhe sido oportunizada manifestação. Além disso, argumenta a ocorrência de excesso de linguagem por ocasião da decisão de pronúncia.

Por fim, requer a despronúncia da recorrente ou, alternativamente, o afastamento das qualificadoras, ante a ausência de provas (id. 80361645 – pág. 22).

A Promotoria de Justiça pugna pelo não provimento do pleito defensivo (id. 80361648).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso, assim ementado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU O PROCEDIMENTO DE PROVA EMPRESTADA – INVIABILIDADE – DEFESA INTIMADA DO ATO PARA EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E DEIXOU TRANSCORRER IN ALBIS O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO – REQUERIDA DESPRONÚNCIA SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS A SUBSIDIAR A IMPUTAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA - PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO QUAL VIGORA O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(id. 79259487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MELISSA JUNG

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Da prova emprestada
:

Inicialmente, a defesa alega a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da utilização das provas produzidas nas ações penais dos demais acusados (cód. 327046 e 336302) como prova emprestada, sem observância do contraditório, o que ofenderia suas prerrogativas processuais.

Para tanto, assevera que é
“ilegal e ilegítimo o aproveitamento de provas produzidas em processo do qual a Recorrente não participou e, por isso, não pode exercer sua defesa e o contraditório em relação a elas”
.

Com efeito, a respeito da prova emprestada, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou compreensão no sentido de que o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada. Desse modo, assegurado às partes o direito de se insurgir contra a prova e refutá-la adequadamente, mostra-se válido o empréstimo dos elementos probatórios (STJ, HC 292.800/SC).

Nesse aspecto, é bom destacar que o contraditório poderá ser exercido nos autos em que a prova foi transportada. Ou seja, a utilização da prova emprestada não demanda que o agente ou sua defesa tenham participado da sua produção na origem, bastando, apenas que seja conferido o direito de a parte impugná-la, dentro do processo do qual a prova for transportada.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
É admissível a utilização de prova emprestada, desde que tenha havido a correlata observância ao contraditório e à ampla defesa, como no caso, mesmo que não tenha havido a efetiva participação do agente em sua produção.
5. Não configura indevida inversão do ônus da prova exigir que a defesa comprove fato impeditivo da pretensão acusatória, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. [...]”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1465485/PR, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019).

“[...] Com efeito, a jurisprudência do STJ é assente no sentido da
admissibilidade de prova emprestada
, ainda que produzida em processo no qual o réu não tenha sido parte,
desde franqueado o contraditório de forma efetiva
. [...]”
(STJ, RHC 141.981/RR, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/03/2021).

No caso dos autos, em 17 de novembro de 2020, o magistrado singular
determinou a intimação das partes
para manifestarem acerca da possibilidade de aproveitamento das provas produzidas nas ações penais código n. 327046 e 336302 (id. 80361617 – pág. 42).

Em 11 de dezembro de 2020, o Ministério Público manifestou-se pelo compartilhamento das provas.
A defesa, contudo, manteve-se inerte
, conforme consta na certidão de id. 80361618 – pág. 31.

Em seguida, o magistrado prolatou decisão determinando o aproveitamento das provas produzidas nos feitos dos demais réus, nos seguintes termos:

“A prova emprestada é aquela utilizada em processo distinto daquele em que foi produzido originariamente. Trata-se de compartilhamento do material probatório.

O empréstimo de prova no processo penal não está disciplinado pelo Código de Processo Penal, motivo pelo qual o art. 372 do Código de Processo Civil acaba sendo aplicado à área criminal [...]

O compartilhamento de prova é a exceção, pois, em regra, a prova deve ser produzida perante o juízo competente. A excepcionalidade da medida é justificada em razão da economia processual e/ou impossibilidade de repetição da prova. Uma vez que se evita a repetição desnecessária de produção de prova de idêntico conteúdo, a qual tende a ser morosa e dispendiosa.

Embora exista alguma divergência, o contraditório deve ser observado tanto no processo originário quanto no processo que toma emprestada a prova, caso contrário, não deverá ser admitida.

No caso em apreço, verifica-se perfeitamente que durante a instrução processual dos autos 327046 e 336302, fora assegurado às partes o contraditório sobre a prova. Logo, perfeitamente cabível o compartilhamento.

Por fim, cumpre destacar que a prova emprestada ingressa no processo como prova documental, sendo que não necessária a identidade de partes para sua admissão.

[...]

Por fim,
pontuo que dada à inércia da defesa em manifestar-se a respeito do compartilhamento, é considerado que a utilização de tais provas não acarretará qualquer prejuízo à parte, pois, forçoso reconhecer a preclusão punitiva
, restando, portanto, impossibilitado de discutir novamente o mencionado compartilhamento de provas”
(sic da decisão de id. 80361619 – pág. 31).

Nesse cenário, verifica-se que não há ilegalidade, porquanto o magistrado
a quo
bem atentou para os princípios da ampla defesa e contraditório, conferindo à defesa a oportunidade de insurgir-se contra as provas emprestadas, a qual, no entanto, quedou-se inerte.

Ademais, nota-se que a defesa sequer se interessou na renovação da oitiva das testemunhas, eis que desistiu da oitiva de suas testemunhas arroladas (petitório de id. 80361620) e nem mesmo requereu a reinquirição de nenhuma das testemunhas da acusação.

Vale destacar, também, que há, ainda, a possibilidade de a recorrente reinquirir referidas testemunhas a respeito das eventuais assertivas que lhe causarem prejuízo. Para isso, terá a possibilidade de arrolar testemunhas para o Plenário do Júri, o que afasta qualquer eventual prejuízo, que, frisa-se, não foi demonstrado pela defesa.

Assim, não há falar em ilegalidade ou nulidade da decisão que acolheu o pedido da acusação de prova emprestada, eis que todas as provas existentes nos autos e novos depoimentos colhidos no plenário serão submetidos à análise dos jurados para formação de sua convicção, sendo amplamente analisados, não havendo prevalência de uma prova sobre outra.

Portanto, assegurado à recorrente o contraditório – como realizado
in casu
, não há falar em ilicitude da prova, pois, como visto alhures, é cabível no processo penal o ingresso de prova emprestada.

Do excesso de linguagem
:

Noutro ponto, a defesa sustenta a nulidade da sentença de pronúncia, alegando o excesso de linguagem.

Com efeito, a sentença de pronúncia conterá fundamentação que se limite à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, declarando o dispositivo legal em que se achar incurso o agente, bem como especificar as circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena, para fixar os limites da imputação a fim de que se dê início a segunda fase do processo do Júri.

Neste sentido, a sentença de pronúncia conterá um relatório e fundamentação que aprecie as provas, sem aprofundar juízo de condenação, conforme dispõe o art. 413, § 1o do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

No presente caso, ao contrário do sustentado pela defesa, não houve exame aprofundado das provas colhidas e teses suscitadas nos autos, mas apenas menção aos indícios de autoria presentes e em que se baseiam, justificando o porquê do não acolhimento das teses suscitadas pela defesa.

O sentenciante analisou a existência da materialidade, bem como a suficiência dos indícios de autoria, afastando, assim, a possibilidade de impronúncia. Ademais, a linguagem da decisão não utiliza nenhum termo que demonstre certeza, mas tão somente a presença de indícios de participação da recorrente,
in verbis
:

“Sendo assim, em que pese as alegações defensivas,
os depoimentos dos presentes e os relatos de investigação são
indícios suficientes a apontar indícios de participação
da ré ao levar os executores até a residência da vítima
,
levando a concluir que estão assentes a materialidade do delito e
os indícios de autoria no que diz respeito ao crime de homicídio
, necessários para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso sob exame, devendo eventuais teses da defesa, ser objeto de estudo do Conselho de Sentença.

Todavia, existindo dúvida sobre a situação de fato que consubstancia a autoria, deve prevalecer o princípio do
in

dúbio pro societate
,
pois tal questão deve ser decidida pelo Tribunal do Júri, que como dito anteriormente, é competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida”
(sic da sentença de id. 80361634).

Assim, os parâmetros legais não foram ultrapassados pelo Juiz Singular, que apontou a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consignando a plausibilidade da tese acusatória para fins de pronúncia.

Portanto, não há falar em excesso de linguagem, eis que a decisão prolatada mostra-se sóbria e comedida no uso da linguagem.

Da manutenção da pronúncia
:

Alternativamente, a defesa da recorrente
Melissa Jung
almeja a sua impronúncia por falta de indícios suficientes acerca da sua autoria delitiva.

Com efeito, a decisão de pronúncia não é sentença condenatória, mas mero juízo de admissibilidade. Nesta fase processual, cabe ao juízo singular avaliar a presença de provas acerca da materialidade do delito e indícios mínimos de autoria, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal, sendo que tal limitação cognitiva também se estende à instância recursal.

Nesse mesmo sentido, trago a lição de Fabbrini Mirabete
[1]
:

“É necessário, também, que existam indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação”
.

Desse modo, não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios, ainda que os mesmos apresentem uma dúvida razoável, mormente porque tais questões serão dirimidas pelo Conselho de Sentença, eis que competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional.

A propósito:

"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. Nesta fase processual, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri [...]"
(AgRg no AREsp 1695513/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020).

No caso concreto, a existência do fato narrado na denúncia é induvidosa, o que se conclui a partir do Boletim de Ocorrência (id. 80361605 – pág. 40), Laudo Pericial (id. 80361606 – pág. 08), Relatório Policial (id. 80361611 – pág. 24), bem como da prova oral colhida.

Nada obstante, em relação à autoria, inexiste indicativos suficientes para o encaminhamento da recorrente à julgamento pelo Tribunal do Júri. Isso porque, as provas orais colhidas na fase investigativa e em juízo não são suficientes para fundamentar qualquer participação da recorrente no homicídio em análise.

A suspeita de participação no delito iniciou-se de denúncia anônima recebida pela autoridade policial, indicando que Melissa seria a pessoa responsável por levar os executores até a residência da vítima e que, após o delito, essa dormiu na residência de Marili, sua genitora (id. 80361608 – pág. 30).

Na fase inquisitiva, a testemunha Egmar Divino de Paulo, tio da vítima, descreveu que o crime se deu em razão de Marili acreditar que a vítima teria roubado 3 kg de pasta base de cocaína de sua residência. Disse que a recorrente Melissa tinha um carro preto e que,
segundo comentários no bairro
, os executores do delito chegaram ao local em um carro de cor preta (id. 80361605 – pág. 45).

A genitora da vítima, Janete Prudêncio, relatou que dois indivíduos chegaram à sua residência questionando por seu filho. Narrou que a vítima foi atender os sujeitos quando foi surpreendida por uma
“gravata”
. Descreveu que, imediatamente, tentou impedir que os executores arrastassem o corpo de seu filho para fora de casa, quando um dos executores sacou uma arma de fogo e disparou em desfavor da vítima, que morreu na hora.

Sobre a participação de Melissa, asseverou que
“
ouviu uma pessoa dizendo
que os indivíduos após evadirem do local do crime, entraram dentro de um veículo de cor preta [...]”
(sic do id. 80361605 – pág. 47).

Ouvida por duas vezes na fase inquisitiva, a testemunha Polyanna Monteiro da Silva declarou que os executores do delito chegaram em um automóvel de cor preta. Afirmou, também, ter visto a recorrente Melissa Jung em frente à residência da vítima por diversas vezes, isso por volta de seis a oito meses antes do delito (id. 80361605 – pág. 52 e id. 80361608 – pág. 32).

Em juízo, os informantes
Gean Fernando Prudêncio e João Jorge da Silva
, irmão e genitor da vítima, respectivamente, relataram que, no dia dos fatos, chegaram duas pessoas e chamaram por Jorge (vítima), quando ele saiu, uma dessas pessoas teria colocado o revólver na cabeça dele e enforcado com uma
“gravata”
e logo começaram a atirar. O genitor da vítima afirmou ainda que,
segundo os vizinhos
, havia um carro preto esperando pelos atiradores,

no qual tinha uma mulher dirigindo.

Por sua vez, a recorrente, na fase inquisitiva, negou qualquer participação no delito imputado. Explicou que não conhecia a vítima ou os executores do delito, bem assim que desconhecia qualquer desentendimento entre a vítima e sua genitora. Quando ouvida em juízo, a recorrente permaneceu em silêncio.

Nesse cenário, nada obstante os argumentos expostos pelo magistrado de piso, observo que o acervo probatório é demasiado frágil, especialmente porque os depoimentos colhidos
apenas narram o que ouviram dizer
e não apresentam nenhum elemento concreto sobre a participação da recorrente.

Com efeito, o testemunho indireto (
hearsey testimony
) tem sido amplamente debatido pela jurisprudência pátria, predominando a compreensão de que, isoladamente, este não seria apto para a formação de um juízo condenatório.

Nesse sentido:

“[...] Não é cabível a pronúncia fundada, tão somente, em depoimentos de "ouvir dizer", sem que haja indicação dos informantes e de outros elementos que corroborem tal versão.
A razão do repúdio a esse tipo de testemunho se deve ao fato de que, além de ser um depoimento pouco confiável, visto que os relatos se alteram quando passam boca a boca, o acusado não tem como refutar, com eficácia, o que o depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo.
4. Na hipótese, o Juiz sumariante consignou que os indícios de autoria do homicídio qualificado consumado eram insuficientes para pronunciar o ora recorrente, porque eram fundados em depoimentos de ouvir dizer, em que não haviam sido apontadas as pessoas informantes. Ao reformar a decisão monocrática, o Tribunal a quo colacionou depoimentos das testemunhas ouvidas no processo em que se atribui a autoria aos denunciados. Todavia, todos os testemunhos mencionados pela Corte estadual atribuem aos acusados a autoria do delito com base em "ouvir dizer" em que a fonte não é identificada, circunstância inidônea para submetê-los a julgamento pelo Conselho de Sentença. 5. Recurso especial provido para restabelecer a impronúncia do recorrente. Estendidos os efeitos ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP. [...]”
(REsp 1924562/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04/05/2021).

No caso em análise, todas as menções a respeito da participação recorrente são frutos de suposições e de informações recebidas de terceiros, ou seja, de conversas de boca a boca e ouvi dizer. Nenhuma testemunha confirma ter visto a recorrente no local dos fatos ou até mesmo próxima dele. Além disso, a mulher que supostamente dirigia o veículo utilizado para a fuga dos executores sequer é identificada.

Assim, diante da absoluta inexistência de provas judicializadas que apontem a participação da acusada no delito em questão, resta evidente a inviabilidade da tese acusatória já neste juízo de cognição sumária, sendo impositiva a despronúncia de Melissa Jung, por ausência de indícios suficientes de autoria.

Destaco que a despronúncia do réu não faz coisa julgada material, sendo possível o restabelecimento da acusação mediante o oferecimento de uma nova denúncia, caso sobrevenham novos elementos probatórios a amparar a pretensão do órgão acusador, conforme o artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Por tais fundamentos, voto por
DAR PROVIMENTO
ao recurso defensivo, a fim de despronunciar a recorrente Melissa Jung da imputação descrita na denúncia, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal.

É como voto.

[
1]
MIRABETE, JF. Código de Processo Penal, 10 ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1084.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021